Tribunal: STJ
Processo: 5140428-08.2018.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2078774 - MG (2023/0198889-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: TECMINAS ENGENHARIA LIMITADA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: RODRIGO TEIXEIRA VELOSO - MG082753
ALEX MONTEIRO SILVA - MG156251
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADO
: FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
Documento eletrônico VDA49528924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e7a2a6aa-b144-405a-9b0e-1296f2521d7c

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - No caso dos autos, ao contrário do que faz crer a parte
embargante, não se discutiu a necessidade ou não de intimação do cônjuge
de terceiro da penhora, direito, aliás, garantido pelo art. 675, parágrafo
único, do CPC/2015, e sim, a ausência de interesse processual da empresa,
ora executada, em arguir eventual ausência dessa intimação pessoal.
VII - Ora, no caso dos autos, trata-se de execução fiscal ajuizada
pelo ente público contra a empresa. Eventual ausência de intimação da
penhora de bem pertencente a terceiro, estranho a relação processual, cabe,
somente a esse terceiro, interesse em embargar. (AgRg no AREsp n. 47.083
/MG, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 730.477/SP, relatora Ministra Nancy
29/5/2012
6/6/2012
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJ de
, p.
10/11/2005
5/12/2005
327.)
VIII - Em outras palavras, somente esse terceiro prejudicado
pode ajuizar os embargos de terceiro e, portanto, cabe a ele arguir eventual
ausência de intimação.
IX - E acrescente-se, o que foi decidido pelo Tribunal de origem
(que diz não haver direito à intimação de terceiro), em que foram partes
apenas a empresa e o município, ente executante, não faz coisa julgada
perante terceiros, nos termos do art. 506 do CPC/2015 (antigo art. 472 do
CPC/73).
X - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
XI - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49528924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e7a2a6aa-b144-405a-9b0e-1296f2521d7c

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e7a2a6aa-b144-405a-9b0e-1296f2521d7c

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2078774 - MG (2023/0198889-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: TECMINAS ENGENHARIA LIMITADA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: RODRIGO TEIXEIRA VELOSO - MG082753
ALEX MONTEIRO SILVA - MG156251
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADO
: FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
Documento eletrônico VDA48174640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: 8b5940a3-4ccb-432d-a7b4-dfdfb7b39bae

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - No caso dos autos, ao contrário do que faz crer a parte
embargante, não se discutiu a necessidade ou não de intimação do cônjuge
de terceiro da penhora, direito, aliás, garantido pelo art. 675, parágrafo
único, do CPC/2015, e sim, a ausência de interesse processual da empresa,
ora executada, em arguir eventual ausência dessa intimação pessoal.
VII - Ora, no caso dos autos, trata-se de execução fiscal ajuizada
pelo ente público contra a empresa. Eventual ausência de intimação da
penhora de bem pertencente a terceiro, estranho a relação processual, cabe,
somente a esse terceiro, interesse em embargar. (AgRg no AREsp n. 47.083
/MG, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 730.477/SP, relatora Ministra Nancy
29/5/2012
6/6/2012
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJ de
, p.
10/11/2005
5/12/2005
327.)
VIII - Em outras palavras, somente esse terceiro prejudicado
pode ajuizar os embargos de terceiro e, portanto, cabe a ele arguir eventual
ausência de intimação.
IX - E acrescente-se, o que foi decidido pelo Tribunal de origem
(que diz não haver direito à intimação de terceiro), em que foram partes
apenas a empresa e o município, ente executante, não faz coisa julgada
perante terceiros, nos termos do art. 506 do CPC/2015 (antigo art. 472 do
CPC/73).
X - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
XI - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA48174640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: 8b5940a3-4ccb-432d-a7b4-dfdfb7b39bae

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
GARANTIA DA EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. TERCEIRO
GARANTIDOR ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO
CÔNJUGE DO TERCEIRO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS.
SÚMULA 7/STJ.
I - Na origem, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal para cobrança de débitos
tributários relacionados ao ISSQN. A empresa executada apresentou embargos à execução
com garantia de penhora de imóvel oferecida por terceiro estranho à relação processual, no
caso, o sócio majoritário da empresa executada. A penhora do imóvel foi aceita pela
Fazenda Pública, mas não houve intimação do cônjuge do terceiro.
II - A sentença julgou os embargos à execução extintos sob o fundamento de
intempestividade. A apelação interposta pelo contribuinte foi improvida, sob o fundamento
de que é irrelevante a intimação do cônjuge do terceiro que oferece bem imóvel à penhora.
III - Quanto à apontada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, de fato não há se falar em
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido, uma vez que o Tribunal foi claro ao afastar os
argumentos apresentados pelo recorrente, entendendo que a intempestividade dos embargos
à execução foi evidenciada diante da desnecessidade de intimação do cônjuge na constrição
de imóvel de terceiro, ou seja, pessoa diversa daquela consignada como devedora. Da
mesma forma, a omissão da preclusão pronunciada pelo recorrente, sob a tese de que, uma
vez admitido os embargos à execução, não poderiam depois ser extintos por observância da
intempestividade. No ponto explicitou o julgador que a questão da tempestividade é de
ordem pública e não está sujeita à preclusão.
IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça explicita a necessidade de
intimação do cônjuge do executado para iniciar a contagem do prazo de embargos à
execução. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.617.956/MG, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no REsp n.
18/12/2023
20/12/2023
934.849/SC, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
, DJe
17/12/2009
de
. O referido entendimento não deve ser aplicado na hipótese em que a penhora
2/2/2010
recaia sobre imóvel de propriedade de terceiro, no caso, o sócio majoritário da empresa
executada, que não integra o polo passivo da execução fiscal.
V - Na linha do decidido pelo Tribunal de origem, os coproprietários do imóvel (o
sócio majoritário da empresa executada e sua cônjuge) são terceiros estranhos à relação
processual, não possuindo legitimidade para apresentar embargos à execução, mas apenas
embargos de terceiro.
VI - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a intimação do cônjuge para
iniciar a contagem do prazo de embargos à execução se dirige ao cônjuge do próprio
executado, que, na condição de coproprietário, passa à condição de litisconsorte passivo
necessário, na execução fiscal, e não à cônjuge do terceiro estranho à relação processual.
Precedentes: AgRg no AREsp n. 47.083/MG, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 730.477/SP, relatora Ministra
29/5/2012
6/6/2012
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJ de
, p. 327.
10/11/2005
5/12/2005
Documento eletrônico VDA48174640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: 8b5940a3-4ccb-432d-a7b4-dfdfb7b39bae

VII - Quanto a ofensa do art. 85 do CPC, esta Corte Superior tem entendido que para
aferir o acerto ou desacerto no quantum da majoração pelo Tribunal de origem, demandaria
o necessário o reexame dos elementos fático-probatórios postos nos autos, o que é vedado
no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
O Recurso Especial defendeu que a empresa EPP Embargante foi levada a verdadeira
armadilha pelo Juízo, malferindo os arts. 6o, 7o e 10 do CPC, na medida em que àquele
mandou INTIMAR DA PENHORA, de forma geral, e isso implica intimar a todos os
envolvidos que a LEF manda intimar. A Secretaria do Juízo, em balcão, afirmou a
necessidade do cônjuge virago ser intimada da penhora do bem imóvel em vista da decisão
judicial e uma vez que se encontrava ausente naquele ato a mesma seria intimada por
publicação no Diário Oficial, só que isso não se sucedeu!
[...]
Ou seja, a questão não se insere na NECESSIDADE ou NÃO NECESSIDADE de
intimação da penhora do cônjuge do terceiro que oferece bem imóvel a penhora, MAS SIM
E TÃO SOMENTE NA SEGURANÇA JURÍDICA DO DEVIDO PROCESSO LEGA
POSTO NO LITÍGIO, INDO ALÉM, NA PRÓPRIA CONFIANÇA DAQUILO QUE O
JUÍZO APREGOA.
[...]
Ora, se o Juízo de piso mandou intimar da penhora, sem distinção, e a Secretaria do
Juízo afirmou em balcão que iria fazê-lo, é corolário lógico e comum ao bom senso e ao
exercício dos meios e direito de defesa, que a cônjuge virago, que inclusive foi indicada na
decisão de que mandou intimar (vide acima), também fosse intimada da penhora de seu bem
imóvel.
[...]
Outra determinante fundamentação do Recurso Especial, não recepcionado no
Tribunal de origem e que o acórdão recorrido mitigou sob o manto de que aquela Corte não
precisa dar resposta a todas as teses do recorrente, reside na prorrogação da tempestividade
dos embargos à execução por força da ausência da intimação da penhora do cônjuge virago
sobre seu imóvel penhorado (art. 272, §8o c/c art. 280 do CPC).
[...]
Todavia, a redação original do §2o supra não se limitou ao imóvel “do executado” e
veja-se que no caput do artigo 12 da LEF, o legislador, quando quis, não olvidou em arrolar
a necessidade de intimação da penhora ao executado. Se o ato solene não foi devidamente
formalizado in casu, conforme reconhecido pelo acórdão recorrido, não tem como limitar a
interpretação de que o terceiro não é parte! A interpretação congruente da LEF, e por não
dizer da própria legislação processual civil, sinalizam a necessidade de intimação da
penhora na própria execução fiscal do terceiro proprietário e de seu cônjuge, que tiverem
bem imóvel constrito.
[...]
Documento eletrônico VDA48174640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: 8b5940a3-4ccb-432d-a7b4-dfdfb7b39bae

A decisão recorrida, quanto a fixação dos honorários, rezou “(...) que para aferir o
acerto ou desacerto no quantum da majoração pelo Tribunal de origem, demandaria o
necessário o reexame dos elementos fático-probatórios postos nos autos.”
Contudo, não se trata de analisar o acerto ou desacerto do arbitramento dos
honorários, mas sim de violação literal da parte final do art. 85, §11o, do CPC, c/c o Tema
1255 do STF (além do Tema 1059/STJ, enquanto o REsp também visa decote de majoração
excessiva de honorários).
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA48174640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: 8b5940a3-4ccb-432d-a7b4-dfdfb7b39bae

adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp 575.787/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316
12/12/2017
19/12/2017
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
5/12/2017
; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes,
14/12/2017
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
Na linha do decidido pelo Tribunal de origem, os coproprietários do imóvel (o sócio
majoritário da empresa executada e sua cônjuge) são terceiros estranhos à relação
processual, não possuindo legitimidade para apresentar embargos à execução, mas apenas
embargos de terceiro.
Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a intimação do
cônjuge para iniciar a contagem do prazo de embargos à execução se dirige ao cônjuge do
próprio executado, que, na condição de coproprietário, passa à condição de litisconsorte
passivo necessário, na execução fiscal, e não à cônjuge do terceiro estranho à relação
processual. Na mesma linha, confiram-se os julgados:

AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL.
PENHORA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO DE AMBOS OS CÔNJUGES.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRAZO CONTADO A PARTIR DO REGISTRO DA ÚLTIMA
INTIMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. FUNDAMENTOS DO DECISUM
AGRAVADO NÃO INFIRMADOS. TESES DO ESPECIAL. REPETIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(AgRg no AREsp n. 47.083/MG, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2012
6/6/2012

Processual civil. Embargos do devedor. Prazo. Termo inicial. Penhora que
recai sobre bem imóvel de propriedade do sócio-gerente da empresa devedora.
Ausência de intimação do proprietário do bem e de sua mulher.
Documento eletrônico VDA48174640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: 8b5940a3-4ccb-432d-a7b4-dfdfb7b39bae

- O prazo para a oposição de embargos do devedor deve ser contado a partir da
juntada aos autos da prova de que a empresa devedora foi intimada da penhora.
- A ausência de intimação dos proprietários do bem penhorado (sócio-gerente
da empresa e sua mulher) não interfere no termo inicial para a contagem do prazo
para a devedora opor os seus embargos, máxime por se tratar de pessoas estranhas à
lide.
- A questão relativa à necessidade de intimação dos proprietários do bem
penhorado é de interesse unicamente destes, pois visa a defesa de seus direitos, que
poderá ser exercida, em sede própria, a partir do momento em que o último deles for
intimado da constrição.
Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 730.477/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJ de
, p. 327.)
10/11/2005
5/12/2005

Quanto a ofensa do art. 85 do CPC, esta Corte Superior tem entendido que para aferir
o acerto ou desacerto no
da majoração pelo Tribunal de origem, demandaria o
quantum
necessário o reexame dos elementos fático-probatórios postos nos autos, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

[...]

No caso dos autos, ao contrário do que faz crer a parte embargante, não se
discutiu a necessidade ou não de intimação do cônjuge de terceiro da penhora, direito,
aliás, garantido pelo art. 675, parágrafo único, do CPC/2015, e sim, a ausência de
interesse processual da empresa, ora executada, em arguir eventual ausência dessa
intimação pessoal.
Ora, no caso dos autos, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo ente público
contra a empresa. Eventual ausência de intimação da penhora de bem pertencente a
terceiro, estranho a relação processual, cabe, somente a esse terceiro, interesse em
embargar.
Em outras palavras, somente esse terceiro prejudicado pode ajuizar os
embargos de terceiro e, portanto, cabe a ele arguir eventual ausência de intimação.
Documento eletrônico VDA48174640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: 8b5940a3-4ccb-432d-a7b4-dfdfb7b39bae

E acrescente-se, o que foi decidido pelo Tribunal de origem (que diz não
haver direito a intimação de terceiro), em que foram partes apenas a empresa e o
município, ente executante, não faz coisa julgada perante terceiros, nos termos do art.
506 do CPC/2015 (antigo art. 472 do CPC/73).
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: 8b5940a3-4ccb-432d-a7b4-dfdfb7b39bae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.078.774 / MG
Número Registro: 2023/0198889-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212461719003 51404280820188130024
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TECMINAS ENGENHARIA LIMITADA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: RODRIGO TEIXEIRA VELOSO - MG082753
ALEX MONTEIRO SILVA - MG156251
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR : FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TECMINAS ENGENHARIA LIMITADA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: RODRIGO TEIXEIRA VELOSO - MG082753
ALEX MONTEIRO SILVA - MG156251
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADO
: FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
TERMO
Documento eletrônico VDA49501705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:04
Código de Controle do Documento: 3ab15f07-f008-41cb-be0d-8b74a850ca3c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:04
Código de Controle do Documento: 3ab15f07-f008-41cb-be0d-8b74a850ca3c